Tribunal: TCU
Processo: 040.410/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 240/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, inciso III; 235 e 237, inciso VII; 250, inciso I, todos do Regimento Interno/TCU; no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em conhecer da representação adiante indicada, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.410/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento de Administração Interna - Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) . 1.5. Representação legal: João Batista Lira Rodrigues Junior (15.180/OAB-DF) e outros, representando Seal Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Ministério da Defesa, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 30/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes; 1.6.1.1. inconsistência entre as especificações técnicas mínimas exigidas nos itens 5 e 13 do Apêndice do edital e as especificações dos respectivos produtos (marcas e modelos) referenciados naqueles itens, contrariando o requisito da clareza (artigos 6o, inc. IX, "a", 40, inc. I e VII, e 54, § 1o, da Lei 8.666/1993) e os princípios da transparência e da eficiência; 1.6.2. informar ao Ministério da Defesa e ao representante que o conteúdo da presente deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.